Tribunal: TJDFT
Processo: 0750284-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROCESSOU A DEMANDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. É sabido que em havendo a formação de título executivo judicial, a via adequada para a satisfação deste título é o cumprimento de sentença, sendo que, nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. Tendo sido o Cumprimento de Sentença ajuizado em juízo incompetente, necessário entender pela incompetência do juízo e pela nulidade da decisão proferida por juízo incompetente.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.